Tribunal: TJMT
Processo: 1001954-36.2019.8.11.0028
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001954-36.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRENE SEBASTIANA RAMOS - CPF: 108.579.821-68 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA ANUÊNCIA AO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se comprovada a contratação na modalidade de cartão de crédito consignado, inclusive com a utilização do cartão, não há falar em nulidade da contratação, muito menos em conversão para contrato de empréstimo consignado. Sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001954-36.2019.8.11.0028

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Irene Sebastiana Ramos
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.
,

incorporado pelo
Banco Santander Brasil S.A.

Os pedidos foram julgados improcedentes, a decisão que concedeu a liminar foi revogada e a Apelante condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância da regra de suspensividade porque é beneficiária da gratuidade judiciária.

Inconformada, a Recorrente alega
que jamais pretendeu contratar cartão de crédito consignado e que foi enganada, pois pretendia contratar somente o empréstimo consignado.

Argumenta que jamais recebeu o cartão de crédito, tanto que não há provas da sua emissão, recebimento ou desbloqueio.

Afirma que o Banco debita mensalmente apenas o valor concernente aos juros e encargos de refinanciamento do valor total da dívida, o que torna o débito impagável.

Ao final, pugna pela reforma da sentença com a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 141738668.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 28 de outubro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, ao promover a Ação, a Apelante alegou que é idosa, percebe seu benefício previdenciário pelo INSS, e que firmou Contrato de Empréstimo Consignado com a instituição financeira Apelada; contudo, o Banco averbou o desconto como cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Asseverou que não pretendia contratar cartão de crédito, somente o empréstimo consignado e que, desde a averbação, em 01/03/2017, o Banco tem descontado o importe de R$ 117,12 (cento e dezessete reais e doze centavos) de seu rendimento.

Reiterou que não solicitou tais serviços; afirmou que jamais recebeu qualquer cartão de crédito; mas que tão-somente solicitou e autorizou a contratação de empréstimo consignado.

Por fim, reafirmou que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito.

Com esses argumentos, requereu a declaração de inexistência da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), bem como que o Banco fosse impedido de realizar tais descontos, condenado a restituir, em dobro, todos os valores descontados e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Subsidiariamente, pediu a readequação/conversão do contrato para empréstimo consignado, utilizando os valores já descontados para amortização do saldo devedor.

Os pedidos foram julgados improcedentes e a Apelante condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância da regra da suspensividade porque é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante insiste na tese de que jamais pretendeu contratar cartão de crédito consignado e que foi enganada, pois pretendia contratar somente o empréstimo consignado.

Argumenta que jamais recebeu o cartão de crédito, tanto que não há provas da sua emissão, recebimento ou desbloqueio.

Afirma que o Banco debita mensalmente apenas o valor concernente aos juros e encargos de refinanciamento do valor total da dívida, o que torna o débito impagável.

Ao final, pugna pela reforma da sentença com a procedência dos pedidos iniciais.

Os argumentos da Apelante não comportam guarida, uma vez que as provas dos autos demonstram que tinha conhecimento da modalidade de contratação firmada com a instituição financeira.

Com efeito, o Banco Apelado trouxe prova documental irrefutável demonstrando que a Recorrente aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito, tanto que, além de ter efetuado saques, cujos montantes foram efetivamente creditados na conta bancária da Apelante,
utilizou o cartão para a realização de compras na modalidade de crédito
. (Pág. 179, Id. 141738650).

Ou seja, utilizou o cartão de crédito e jamais efetuou pagamento além do valor mínimo das faturas, pois o Banco debita tão somente o valor mínimo de seu rendimento, o que, por óbvio faz incidir a cobrança dos encargos do cartão de crédito.

Logo, inobstante as argumentações da Apelante, conclui-se que as provas colacionadas pelo Banco Recorrido são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes, não havendo evidências de que a Recorrente não tinha ciência dos termos do contrato, ou de que há abusividade, a fim de justificar a declaração nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a sua conversão em empréstimo consignado.

O entendimento jurisprudencial é assente neste sentido e para ilustrar, transcrevo precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e desta Corte Estadual:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato de cartão de crédito com desconto consignado não é nada além de um cartão de crédito de uso normal, com a peculiaridade de que o mutuário autoriza o desconto da parcela mínima da fatura (ou outra) dentro de um limite de margem consignável destacado para tal específica finalidade, sujeitando-se o resíduo não absorvido, obviamente, ao pagamento normal - como qualquer cartão de crédito - e bem assim às taxas de juros/encargos próprio (a)(s) desta modalidade de operação. 2. A pretensa violação ou sonegação ao direito de informação do consumidor em casos desta espécie deve ser investigada no caso concreto, segundo as circunstâncias apresentadas, de sorte a se concluir se a prestação do serviço de cartão e a forma da sua remuneração / pagamento à administradoras eram ou não sabidas e/ou bem aceitas pelo usuário. 3. Assim, somente se autoriza seu acolhimento caso seja manifesto o engodo do consumidor, ante sua evidente hipossuficiência, ou que tenha sido efetivamente induzido a erro por ação ou omissão do fornecedor de serviços quanto à natureza jurídica do contrato. 4. Hipótese em que a parte autora utilizou regularmente do serviço do cartão de crédito por pelo menos seis anos antes de se dar conta de que 'nunca quis contratar um cartão de crédito, mas apenas um empréstimo consignado', ou variações possíveis desta mesma assertiva. A alegação beira - se é que não chega a configurar - má-fé e suscitação da própria torpeza ao fito de auferir vantagem econômica indevida, o que a meu ver desautoriza a pretensão nos moldes em que externada.
(TJ-MG - AC: 10205150002884001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 18/03/2020, Data de Publicação: 08/05/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELO CONTRATANTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. No caso específico dos autos, constata-se que o recorrente celebrou o contrato e utilizou o cartão não somente para efetuar saques de valores, mas também como cartão de crédito. 2. Resta evidente que o apelante tinha conhecimento do que foi contratado e, portanto, não cabe a conversão para a modalidade "crédito pessoal consignado", conforme defendido no apelo. 3. Em distinguishing deste caso com os levados à edição da súmula no 63 deste Tribunal, sabe-se que o referido enunciado sumular destinou-se aos casos em que os consumidores das instituições financeiras não sabiam que aderiam a contrato de cartão consignado, não utilizando-o de forma alguma, sendo, no entanto, debitado a fatura mínima, situação diversa do que acontece aqui, já que o apelante usou os serviços bancários em saques e compras. 4. Não foi visualizada nos autos nenhuma irregularidade capaz de alterar a modalidade de contrato firmado entre as partes, de modo que os juros e demais encargos contratados merecem ser mantidos. 5. Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios para doze por cento (12%) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da disposição contida no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO RAC n.o 01242154020198090011, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 22/08/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. A Resolução n.o 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito em benefícios previdenciários, sendo exigido pela Instrução Normativa n.o 39/2009 do INSS a expressa autorização do consumidor aposentado, seja por escrito ou via eletrônica. Na hipótese, comprovada a livre adesão, com cláusula expressa quanto à reserva de margem consignável, não há falar em vício da contratação. Ônus da prova do qual se desincumbiu o Banco demandado, na forma do artigo 373, inciso II, do NCPC. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. O contexto fático-probatório comprovou ter a parte autora firmado contrato de empréstimo consignado, bem como cartão de crédito INSS consignado, com o qual autorizou que o Banco demandado efetivasse mês a mês o débito do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário. A hipótese em tela difere de outros casos semelhantes em que o consumidor alega que a sua intenção era firmar contrato de empréstimo consignado e não contrato de cartão de crédito consignado; porque nestes, o consumidor sequer recebe o plástico e a única transação efetuada é uma operação de crédito pessoal oriunda de saque, cujo valor é liberado através de crédito em conta corrente, o que conduz à verossimilhança da alegação do consumidor de que pretendia entabular contrato de empréstimo consignado, não tendo recebido informações suficientes a respeito da contratação dos serviços de cartão de crédito. Caso em testilha em que, embora a parte autora tenha alegado jamais ter solicitado o referido cartão, esta confirma o seu recebimento, tanto que o utilizou em estabelecimentos comerciais, como suficientemente comprovado pelo Banco requerido. Nesta ordem de ideias, tenho que a sentença de improcedência é medida que se impõe. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Aquele que altera a verdade dos fatos e procede de modo temerário ou visando a objetivo ilegal em qualquer incidente ou ato do processo é reputado litigante de má-fé (art. 80, inc. II e III do CPC), incidindo nas penas do art. 81 do referido Diploma Processual. Caso dos autos em que a parte autora insiste na tese de que jamais contratou cartão de crédito com o Banco réu, mesmo após a ré ter comprovado cabalmente a sua adesão e uso. Mantida a penalidade atinente à litigância de má-fé, diante da evidência de que a parte autora descumpriu com o seu dever de agir com lealdade e boa-fé, alterando a verdade dos fatos. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-RS Apelação Cível, No 70080410590, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, Julgado em: 26-03-2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - AUTORIZADO DÉBITO DO VALOR MÍNIMO EM CONTRACHEQUE - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO. - Alegação de erro quanto a contratação de cartão de crédito que se afasta, tendo em vista que a consumidora utilizou sistematicamente o cartão para realizar compras no comércio - Pagamento mínimo que enseja cobrança regular de juros - Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-RJ - APL: 00352182920178190054, Relator: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 11/12/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).

Responsabilidade Civil – Declaratória de inexistência de débito c.c. Indenizatória – Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignada (RMC) – Danos materiais e morais. 1. Descabe a alegação de irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado, se houve a respectiva utilização do plástico para saques e compras, porquanto demonstrada a ciência do contratante em relação às obrigações assumidas. Dever indenizatório não configurado. 2. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, § 11, do CPC. Ação improcedente. Recurso desprovido, com observação.
(TJ-SP - AC: 10335656320178260576 SP 1033565-63.2017.8.26.0576, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 16/04/2019, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Portanto, neste caso, indubitável que a sentença deve ser mantida hígida, eis que o Banco Apelado juntou o contrato, comprovou a contratação na modalidade de cartão de crédito consignado, bem como comprovou que a Apelante utilizou o cartão de crédito para compras.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.o, da Lei de Ritos, porque a Apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022